Tribunal: STF
Processo: RHC 241576
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 886.913, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. QUESTÕES NÃO DECIDIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada, em segunda instância, à pena de 14 (catorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração.



    Irresignada, manejou novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o writ também não foi conhecido. 



    Foi interposto agravo regimental, cujo conhecimento foi negado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na nulidade da busca pessoal e na negativa de conhecimento do mandamus impetrado perante o Tribunal de origem.



    Alega que “o fato da paciente encontrar-se em local conhecido como ponto de venda de drogas e a sua fuga ao avistar a viatura policial, não podem, por si sós, ensejarem na configuração de justa causa para a realização de busca pessoal sem mandado judicial autorizando o feito”.



    Ainda, sustenta que “a previsão legal de via específica de impugnação – no caso, a revisão criminal –, não inviabiliza a impetração de habeas corpus para avaliar a legalidade de ato que consubstancia restrição a liberdade de locomoção e que verse unicamente sobre questão de direito, mormente porque o Tribunal de Justiça local é o Órgão competente para a análise do pedido revisional”. Defende que “a não manifestação do eg. Tribunal a quo sobre o mérito da impetração, na hipótese, configurou indevida negativa de prestação jurisdicional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de ofício para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar ao relator que reaprecie o writ originário, como entender de direito, afastada a conclusão que não é cabível o habeas corpus em substituição ao pedido revisional.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O writ não comporta conhecimento. 



    As hipóteses de cabimento do writ são restritas e este Superior Tribunal não tem admitido a sua utilização como remédio para todos os males. 



    Nesse sentido:



    [...]



    No caso, o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus originário por entender que a via eleita não se presta a revisão da condenação transitada em julgado, uma vez que seria necessário proceder à análise do conjunto fático probatório, o que é impossível na via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, e que deverá ser discutido através do instrumento adequado (fl. 39). 



    Além disso, ao que consta, inexiste ilegalidade passível de correção, pois a pretensão de análise da referida tese em habeas corpus, especificamente, suposta nulidade da busca pessoal, não foi debatida pelas instâncias de origem, pois nem sequer suscitada em momento oportuno, qual seja, em memoriais finais, em sede de apelação, tampouco na revisão criminal intentada perante a Corte estadual, o que atrai indesejável supressão de instância, circunstância que obsta o processamento da presente impetração, que busca rescindir coisa julgada penal, ante a supressão de instância verificada. 



    Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Com efeito, em relação à suposta nulidade da busca pessoal, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre o tema, apontando que a matéria “não foi debatida pelas instâncias de origem, pois nem sequer suscitada em momento oportuno, qual seja, em memoriais finais, em sede de apelação, tampouco na revisão criminal intentada perante a Corte estadual, o que atrai indesejável supressão de instância”. 



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Noutro giro, no que tange ao pleito de “cassar a decisão do tribunal de Justiça e determinar ao Relator na origem que reinicie a apreciação do HC n. 1.0000.23.343172-5/000”, cumpre observar que o exame da pretensão defensiva tem por pressuposto lógico a análise em torno do espectro de cognoscibilidade de ação da competência de outro tribunal.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente